Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-30.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM RAZÃO DA TURBAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMUNICANDO INTENÇÃO DE VENDA. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE DIREITO DA PROPRIETÁRIA DO BEM. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À POSSE. TESES DE DIVERGÊNCIA DO VALOR DA VENDA, DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VIA INADEQUADA. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de interdito proibitório. 1.1. Em suas razões, a embargante alega haver omissão no aresto, sustentando, em síntese, não ter havido manifestação acerca das provas relativas à tentativa de venda do imóvel com as benfeitorias realizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar eventual omissão no julgado, mormente quando da análise das provas da tentativa de venda do imóvel com as benfeitorias realizadas pela embargante e da apuração de ameaça concreta à posse diante da negociação em andamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
4. Na hipótese, não obstante as razões invocadas nos embargos declaratórios opostos, não assiste razão à embargante. Isso porque, sobre as questões levantadas, o aresto asseverou ser a notificação extrajudicial enviada à ora embargante mero exercício regular de direito da proprietária do bem (conforme registro de matrícula), não se revelando prática de ato ilícito. Consignou-se: “a notificação é incapaz de, por si só, retirar a posse da apelante, pois apenas revela a intenção da apelada de reaver a posse do imóvel para fins de colocá-lo a venda, mas não se traduz em ato concreto de turbação ou esbulho.” 4.1. Ou seja, esclareceu-se à ora recorrente inexistir ameaça a ser tutelada pela via escolhida, sendo que a discussão sobre a venda da propriedade para terceiros não envolve nenhum ato configurador de esbulho ou turbação da posse do imóvel e, por isso, não cabe pedido de interdito proibitório. 4.2. Nesse sentido, destacou-se, de forma clara e expressa, que as questões trazidas nos presentes autos, como a divergência sobre o valor/condições da alienação, a ocorrência de enriquecimento sem causa por parte da ré, o direito de retenção, a indenização por benfeitorias/acessões realizadas, dentre outras, devem ser levadas a conhecimento através da via adequada, sendo descabido o uso da proteção possessória para tanto. 4.3. Por ocasião do aresto, não se negou eventual direito da autora, apenas esclareceu-se a inadequação da via, devendo, portanto, a parte interessada ingressar com a ação cabível para ver tutelada sua pretensão.
5. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte embargante, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto embasado em diversos precedentes desta Corte em casos similares ao dos autos e dispositivos legais. 5.1. Nada obstante os argumentos apresentados, evidencia-se apenas o inconformismo da embargante com a interpretação conferida pelo colegiado acerca da inadequação da via eleita. Não há, contudo, qualquer imprecisão semântica ou vício lógico no acórdão capaz de caracterizar obscuridade, contradição ou omissão. O aresto enfrentou diretamente a matéria e explicitou a razão pela qual negou provimento ao recurso da apelante. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vício de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.